Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749519-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A que indicou como endereço do réu o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília/DF. O Juízo do Guará entendeu ser o competente para processar a ação, enquanto o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília declinou da competência, ao fundamento de que o endereço do réu, localizado no SIA, pertence à circunscrição Judiciária de Brasília. É o relatório. Decido. O artigo 955 do Código de Processo Civil dispõe que “instaurado o conflito, o relator poderá determinar a suspensão do processo e designar o juízo que decidirá as medidas urgentes”. Assim, cabe ao relator, em hipóteses como a presente, definir o juízo competente, em caráter provisório, para a apreciação das medidas urgentes, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo. No caso concreto, observa-se que o autor indicou o endereço do réu como sendo o Setor de Indústria e Abastecimento – SIA. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), pertencem à circunscrição Judiciária de Brasília as regiões administrativas de Brasília, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Lago Norte, Lago Sul, SCIA (Estrutural) e o próprio SIA – Setor de Indústria e Abastecimento. Portanto, estando o endereço do réu situado no SIA, é muito provável que a competência seja da 6a Vara Cível de Brasília para o processamento da ação e para a análise de eventuais pedidos urgentes. Diante do exposto, fixo o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília como competente para a apreciação das medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo suscitante, encaminhando-lhe cópia desta decisão. Comunique-se ao Juízo suscitado para a apresentação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador